Tribunal: TJDFT
Processo: 0732708-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0732708-81.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: COSME DE ALENCAR DA MATA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Não constatada a alegada omissão (ausência de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública). II. A par da inexistência de decisão (vinculante) da Corte Suprema, prevalece o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, uma vez que a pretendida condenação redundaria em confusão entre credor e devedor. Precedentes: TJDFT, 1a TR, Acórdão 1188686, DJe 1o.8.2019; 2a TR, Acórdão 1188056, DJe 29.7.2019; 3a TR, Acórdão 1189631, DJe 2.8.2019. III. Inviável, por meio do presente expediente processual, o acolhimento da tese de reforço orçamentário, como rubrica indiretamente fixada. IV. Embargos conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO. Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1o Vogal e ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, em proferir a seguinte decisão: EMBARGOS CONHECIDOS. REJEITADOS. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 04 de Fevereiro de 2020. Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA. Presidente e Relator. O recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal, diante da autonomia funcional e administrativa concedida às Defensoria Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ora aventada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, o sobrestamento do curso processual é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III - Determino o sobrestamento do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal